Tribunal: STF
Processo: RE 554469
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   EX-COMBATENTE. CONCEITO. DECRETO N. 61.705/67 E LEI N. 5.315/67.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz de normas
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.